Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703143-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO CARACTERIZAÇÃO. 1. O art. 48 da Lei 9.784/99 estabelece o dever de a Administração emitir decisão expressa nos processos administrativos, para o que o art. 49 assinala o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante decisão motivada. 2. O silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado, fazendo surgir para este o direito de recorrer à via judicial, a fim de que a autoridade administrativa seja compelida a cumprir seu poder-dever de agir e formalizar manifestação volitiva expressa. 3. O ato impugnado, ao deixar de apreciar o requerimento administrativo por longo prazo, se mostra ilegal, por violar o direito de petição do administrado, além de vulnerar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. 4. Apelo do autor provido. Recurso do réu julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 9.784/1999, sustentando que o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias, para configuração de silêncio administrativo, é contado a partir do encerramento da instrução probatória e não do protocolo. Afirma que não há nos autos prova alguma no sentido de que a instrução foi encerrada. Defende, ainda, que o prazo é impróprio. Por fim, requer que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 12.242,30 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indigitada contrariedade aos artigos 489, §1°, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 49 da Lei 9.784/1999. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56481356): "(...) No caso, o Sindicato autor protocolou 356 (trezentos e cinquenta e seis) requerimentos, cada qual com 50 (cinquenta) servidores, conforme se verifica dos IDs 52715070 a 52715426. Constata-se, ainda, que o mais antigo tem data de 21/8/2020 e o mais recente foi protocolizado no dia 27/1/2023. Como se vê, mesmo o pleito mais novel já ultrapassa dez meses, sendo que o mais longevo supera três anos. (...) Como se percebe da leitura do trecho destacado, o réu sequer trouxe qualquer justificativa a respeito da dilação sobre os pedidos formulados, argumentando tão somente sobre a ausência de demonstração pelo postulante de que o processo administrativo estaria pronto para receber uma deliberação. Portanto, trata-se de nítido silêncio administrativo, consistente na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, com relação ao requerimento de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021